Tribunal: TJSP
Processo: 2187711-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ressarcimento ao erário. Indeferido pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de bloqueio de passaporte do devedor. Código de Processo Civil, artigo 139, IV. Ordem de reavaliação de imóveis penhorados e de bloqueio de bens e ativos financeiros pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Indicativos da existência de meios para a satisfação do débito, que era, em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ressarcimento ao erário. Indeferido pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de bloqueio de passaporte do devedor. Código de Processo Civil, artigo 139, IV. Ordem de reavaliação de imóveis penhorados e de bloqueio de bens e ativos financeiros pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Indicativos da existência de meios para a satisfação do débito, que era, em abril de 2012, de R$ 76.245,61. Recalcitrância do devedor que justifica os meios indiretos de coerção, no interesse da efetividade da execução. Restrições compatíveis com o direito de ir e vir, que não tem caráter absoluto. Se o devedor não tem recursos para saldar os seus compromissos, não deve poder empregar os que tem em dispendiosas viagens internacionais, sobretudo com as atuais condições adversas do câmbio, ou de modo a arcar com os custos do uso de veículos particulares para a sua locomoção, podendo para tanto se valer do transporte público, que é bem menos oneroso. Recurso provido para deferi-los.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000135537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187711-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO SERGIO
JOSE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria, vencido o 2o Juiz, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 34664
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2187711-56.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: PAULO SERGIO JOSÉ DE OLIVEIRA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ressarcimento ao
erário. Indeferido pedido de suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação e de bloqueio de passaporte do devedor.
Código de Processo Civil, artigo 139, IV. Ordem de
reavaliação de imóveis penhorados e de bloqueio de bens e
ativos financeiros pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD.
Indicativos da existência de meios para a satisfação do débito,
que era, em abril de 2012, de R$ 76.245,61. Recalcitrância do
devedor que justifica os meios indiretos de coerção, no
interesse da efetividade da execução. Restrições compatíveis
com o direito de ir e vir, que não tem caráter absoluto. Se o
devedor não tem recursos para saldar os seus compromissos,
não deve poder empregar os que tem em dispendiosas viagens
internacionais, sobretudo com as atuais condições adversas do
câmbio, ou de modo a arcar com os custos do uso de veículos
particulares para a sua locomoção, podendo para tanto se
valer do transporte público, que é bem menos oneroso. Recurso
provido para deferi-los.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra
decisão, proferida em 04 de julho de 2019, pelo eminente juiz, Doutor Vinicius Peretti
Giongo, em cumprimento de sentença proveniente de condenação em processo de
ação civil pública para ressarcimento de prejuízo causado ao erário, que indeferiu
pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor e bloqueio de
passaporte, entendendo que a medida é desproporcional e viola o princípio da
dignidade da pessoa humana, fls. 134/137.
Busca o agravante o acolhimento do pedido, alegando
que o cumprimento de sentença tramita desde 2012; que o agravado foi condenado
em outro processo, também por atos de improbidade administrativa, motivo de os
imóveis penhorados serem insuficientes para saldar o débito; que a liberdade de
locomoção do agravado não será violada pela apreensão da Carteira Nacional de
Habilitação, nem pelo bloqueio do passaporte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Negada antecipação da tutela recursal, o agravado não
apresentou resposta e a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do recurso.
Processo redistribuído, Presidência da Seção de Direito
Público, Expediente SJ no 03/2019, fls. 154; autos conclusos a este relator em 03 de
fevereiro de 2020, fls. 155.
É o relatório.
Esta Câmara decidiu, em 27-04-2011, por afastar as
penalidades por atos de improbidade administrativa, mas impôs ressarcimento do
prejuízo causado ao erário, com trânsito em julgado em 13-10-2011, fls. 104/106 e
122.
Segundo cálculo apresentado pelo Ministério Público
Estadual, o montante devido, para abril de 2012, era de R$ 76.245,61, fls. 126.
Consta nos registros eletrônicos desta Corte que o
agravado foi condenado, também por atos de improbidade, no processo de ação civil
pública no 0000713-15.2004.8.26.0493, com penhora lá dos mesmos imóveis que aqui
sofreram constrição.
A decisão agravada determinou que se aguardasse a
realização de nova avaliação dos imóveis, alinhando-se à decisão proferida, em
04-06-2019, naquele outro processo, dado que a última estaria defasada, e deferiu
medida de indisponibilidade de bens do devedor, inclusive de ativos financeiros, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemas INFOJUD e RENAJUD, até o limite de R$ 235.039,66, fls. 134/137.
Frustradas até agora todas as tentativas para buscar no
patrimônio do devedor o quanto necessário à satisfação da dívida, patenteada a
recalcitrância do devedor em solver a obrigação, têm cabimento as medidas
postuladas, de suspender o seu documento de habilitação para dirigir, bem como de
bloquear o passaporte, como formas indiretas de coerção, autorizadas pelo disposto
no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil atual, sendo tais restrições compatíveis
com o direito de ir e vir, que não tem caráter absoluto.
Como bem observado no primeiro dos precedentes a
seguir, se o devedor não tem recursos para saldar os seus compromissos, não deve
poder empregar os que tem em dispendiosas viagens internacionais, sobretudo com
as atuais condições adversas do câmbio, ou de modo a arcar com os custos do uso
de veículos particulares para a sua locomoção, podendo para tanto se valer do
transporte público, que é bem menos oneroso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o
pedido de apreensão da CNH e do passaporte do agravado. Cabimento da medida
por força do art. 139, inciso IV, do CPC. Efetividade do processo que deve ser
respeitada. Execução que se arrasta há pelo menos seis anos. Medida coerente com
a ordem legal; se o devedor não tem condições financeiras para adimplir dívidas,
também não deve ter para viagens internacionais ou para custear [onerosos]
veículos automotores. TJSP; Agravo de Instrumento 2263252-32.2018.8.26.0000;
Relator: Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública por
improbidade administrativa. Frustração no cumprimento da obrigação pecuniária.
Determinada a suspensão da CNH do executado até o pagamento da dívida, com
base na regra trazida pelo art. 139, IV, do CPC. Cabimento da medida. Utilizados os
meios típicos de execução, como penhora on line, pesquisas junto à REDE
INFORSEG e CIRETRAN, tendo sido os resultados absolutamente infrutíferos.
Ademais, respeitados os princípios norteadores do direito processual, como a
razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade da execução. Necessário
observar o princípio da efetividade do processo. Decisão mantida. Recurso não
provido. TJSP; Agravo de Instrumento 2064687-59.2017.8.26.0000; Relator (a):
Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Araras -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública em fase
de cumprimento de sentença. Pretensão ministerial de apreensão da CNH e
passaporte do executado, com a finalidade de compeli-lo ao pagamento do débito.
Admissibilidade. Poder geral de cautela. Inteligência do art. 139, inciso IV, do NCPC.
Medida coercitiva excepcional, que se mostra razoável e justificável no caso e não
viola o direito de ir e vir do devedor. Reforma da r. decisão. Recurso provido, com
determinação. TJSP; Agravo de Instrumento 2184837-06.2016.8.26.0000; Relator:
Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
20/03/2017; Data de Registro: 20/03/2017.
Pelo exposto, para determinar a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação do devedor e o bloqueio do seu passaporte, até o pagamento
da dívida, DÁ-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n°
2187711-56.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Agravado: Paulo Sergio José de Oliveira
Comarca: Regente Feijó
TJSP (Voto n° 16119)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos
lançados no voto vencedor com as costumeiras percuciência e
propriedade
pelo
Excelentíssimo
Relator,
placitados
majoritariamente pela Doutíssima Turma Julgadora, roga-se vênia
para deles dissentir.
De proêmio, esclareça-se que a presente
divergência relaciona-se à possibilidade de confisco da carteira
de habilitação e passaporte para compelir o devedor à satisfação
de dívida de valor contraída em condenação por ato de
improbidade administrativa, objeto do agravo de instrumento
interposto pelo Ministério Público em face de decisão que
indeferira as correspondentes medidas coercitivas.
Com efeito, a questão aqui posta em
disceptação deve ainda fomentar polêmica até que o real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcance do preceito seja balizado pela jurisprudência, posto
hajam vertentes em ambos sentidos.

O que os poucos tratadistas que se ocupam
do tema tem escrito é que o legislador brasileiro, operando em
nome de um crescente ativismo social, absolutamente não
desejou limitar os poderes do juiz no tangente a assegurar
efetividade aos provimentos que exara, deixando-se clarificado
que há de haver tantos poderes quanto o resultado prático visado
os exija, gozando o juiz in executivis de amplo espectro de
escolha dos instrumentos de coerção. 1
Di-lo o Código de Processo Civil no art. 139,
inciso IV, que incumbirá ao Juiz “determinar todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária”, texto normativo em que o
órgão ministerial baliza o recurso.
Há-se de convir que no atual painel de
desagregação de valores estruturais e imenso coeficiente de
litigiosidade contida hodiernamente vivenciados, pouco provável
que a sociedade organizada, ao menos nos seus estamentos mais
evolucionários, propensa esteja a contemporizar os mecanismos
tendentes toldar de máxima efetividade os provimentos judiciais.
1 “A defesa do direito que o Estado realiza através da jurisdição, não se esgota nos raciocínios
do juiz; a fim de que estes possam tornar-se realidade, é necessário que, por trás da balança
do julgador, vigie a espada do executor” - PIERO CALAMANDREI, Direito Processual
Civil, vol. I, 1999, Bookseller Editora, p. 137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, tenha-se em mente que fazer cumprir
uma dada injuntiva é algo que desborda do interesse egoico das
partes para penetrar nos mecanismos de autodefesa e reafirmação da função jurisdicional como categoria
especialíssima de serviço, posto não subsista nada mais pernicioso,
infecundo e socialmente antipedagógico para o Sistema
Judiciário que expressar tibieza e recuos diante de qualquer
estirpe de transgressores da Lei.
O artigo 5o, da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, reproduzido no art. 8o do atual Código de
Processo Civil, em sua prodigiosa dinamicidade supletiva, presta-
se a respaldar todos aqueles quadros incompletos de
hermenêutica em que, pairando resquício algum de aporia, há de
convergir o intérprete aos fins sociais e às exigências do bem
comum, na por vezes espinhosa missão de conciliar e aplicar as
normas.
Somos plenamente favoráveis a se toldar o
dispositivo do art. 139, IV, do Código de Processo Civil de uma
ampla abrangibilidade pragmática, mas algumas cautelas são
necessárias, a nosso sentir, para que o bom propósito não
desande em abusos e despotismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afigura-se imperioso, como regra primeira,
que se exerça uma ponderação de valores (razoabilidade e
proporcionalidade), tomando-se como referencial os direitos de maior
estatura axiológica, notadamente aqueles que compõem o altar
da dignidade da pessoa natural averbado como sobreprincípio no
pródromo da Sexta Carta Republicana, jamais venham a ser
imolados diante dos nanodireitos de tessitura meramente utilitária
ou transitória.
Veja-se, à guisa de ilustração, que os direitos
patrimoniais não se situam em escala prioritária na tábua dos bens
jurídicos tuteláveis, tanto que vincados de disponibilidade, e isto os
fazem capitular diante de uma infinidade de outros direitos,
especialmente os direitos sociais fundamentais e os direitos de
personalidade.
Empregado fosse em maior latitude, o art.
139,IV, do Código de Processo Civil, conspurcando o dogma da
equidade,
poder-se-ia
chegar
ao
exotismo
de
conferir
legitimidade à uma suposta proibição de convolar novas núpcias
ao devedor de alimentos à prole do primeiro casamento.
Segunda regra é que a medida indutiva,
coercitiva, mandamental ou sub-rogatória necessária para
assegurar o cumprimento de ordem judicial não pode ser eleita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aleatoriamente dentro do catálogo do ordenamento jurídico, mas
tem de guardar linearidade e conexão teleológica com a
natureza do direito originariamente transgredido e que se busca
recompor, pena de o intuito restaurador deste direito degenerar-
se em justiçamento.
Neste
hemisfério
de
reflexões,
sigo
convencido de que não é legitimamente aceitável confiscar-se a
carteira de habilitação para compelir o devedor a honrar dívida
de valor e tampouco a apreensão do passaporte, a menos que
tal
imposição
resulte
do
descumprimento
de
preceitos
diretamente relacionados com o sistema específico de outorga
do direito de dirigir e do direito de voluntariamente se exilar do
país de origem, porque se estando em regularidade com
sobreditos órgãos públicos emissores destes documentos, o que
por via oblíqua passa a experimentar resvaladura, num que noutro
caso, será a cognominada liberdade ambulatória.
A mais disso, é representativa de menos-
valia ao direito adquirido2, que por toldado de proteção
constitucional, assim como a coisa julgada e o ato jurídico
2 "As consequências de um direito adquirido devem ser havidas também como direitos
adquiridos junto com ele e em virtude dele, quando se possam considerá-las como
desenvolvimento do conceito do direito em causa ou como sua transformação - GABBA, Teoria
della Retroativitá delle Leggi, 3a ed. vol. I, 1981, p. 279.
"Adquirido um direito qualquer, todas as faculdades que nascem dele são, também elas, direitos
adquiridos, porque e enquanto se possam absorver no conceito geral daquele direito, e
perfazem com ele uma única coisa" - idem, p. 49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfeito, inadmite vulneração por ato judicial.
Diga-se mais que em ambas conjecturas o
efeito prático será contraditoriamente oposto ao desejado.
É que, tanto a carteira de habilitação
quanto o passaporte, constituem outorgas estatais direta ou
indiretamente imprescindíveis ao exercício de atividades remuneradas ou lucrativas, com o quê o juiz estará
paradoxalmente operando no sentido de frustrar a finalidade
concreta da medida de força imperativa decretada.
No particular caso de débitos sancionados
em razão do cometimento de atos de improbidade administrativa,
a Lei 8.492/92, em seu art. 7o, naturalmente coadjuvado pelo art.
139, IV, do Código de Processo Civil, prescreve a indisponibilidade
patrimonial cautelar do imputado, a soar, por perfeita analogia, a
uma garantia real símile a muitas outras que se tem de oferecer na
aquisição de bens de consumo e que precipuamente visa a
prevenir-se do esvaziamento patrimonial.
Caberia ao órgão ministerial promovente
da ação civil de improbidade administrativa mobilizar a jurisdição
a seu devido tempo com o fito de se resguardar da inutilidade
prática de uma futura condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Curial agora é que a cobrança de débitos
deve se concretizar pelo meio menos gravoso para o devedor, tal
sendo de longeva tradição no nosso direito.
Postas tais premissas, por meu voto,
negava provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
FF127D2
7
13
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
102ADBB7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2187711-56.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.